Tribunal: TJSP
Processo: 1013892-58.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito – Contribuição Sindical – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual – Acolhimento - Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores" - Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito – Contribuição Sindical – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual – Acolhimento - Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores" - Recurso não conhecido, com anulação da r. sentença e determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013892-58.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
SINDICOMIS SINDICATO DOS COMISSARIOS DE DESPACHOS, AGENTES
DE CARGA E LOGISTICA DO ESTADO DE SAO PAULO, é apelado CHALANA
DESPACHOS E ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013892-58.2019.8.26.0562 -E
2
APELAÇÃO No 1013892-58.2019.8.26.0562
APELANTE: SINDICOMIS
-
SINDICATO
DOS
COMISSÁRIOS
DE
DESPACHOS, AGENTES DE CARGA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADA: CHALANA DESPACHOS E ASSESSORIA ADUANEIRA- LTDA
JUIZ: RODRIGO GARCIA MARTINEZ
VOTO No 22.704
APELAÇÃO
Ação Declaratória de Inexigibilidade de
Débito Contribuição Sindical Sentença de procedência
Inconformismo da ré Preliminar de incompetência da
Justiça Comum Estadual
Acolhimento - Compete à
Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações sobre
representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores" -
Recurso não conhecido, com anulação da r. sentença e
determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 12a Vara Cível do Foro da Comarca de Santos, em Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Débito, proposta por CHALANA DESPACHOS E
ASSESSORIA ADUANEIRA- LTDA contra SINDICOMIS - SINDICATO DOS
COMISSÁRIOS DE DESPACHOS, AGENTES DE CARGA E LOGÍSTICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, que julgou procedente a ação para declarar a
inexigibilidade das contribuições sindicais patronais, bem como para condenar o réu
a pagar a título de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a
partir da presente ocasião (Súmula 362 do CSTJ) e juros legais a partir do evento
danoso (Súmula 54 do STJ), confirmando a tutela antecipada concedida. Diante da
sucumbência, o réu também foi condenado no pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013892-58.2019.8.26.0562 -E
3
processuais e honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em R$ 1.000,00
(mil reais), com fulcro no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Os Embargos de Declaração opostos pelo réu
foram rejeitados.
Apela
o
réu,
suscitando
preliminar
de
incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento do feito e, quanto ao
mérito, pugnando pela reforma da sentença sob alegação de que as cobranças
efetuadas são legítimas.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão
de inexigibilidade de débito deduzida da autora, ora apelada, está lastreada na
alegação de cobrança indevida de contribuição sindical patronal.
Portanto, como se vê, a presente controvérsia
decorre diretamente da relação sindical havida entre as partes e, deste modo, compete
à Justiça do Trabalho dirimi-la, nos termos do artigo 114, inciso III, da Constituição
Federal:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os
entes de direito público externo e da administração pública
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013892-58.2019.8.26.0562 -E
4
III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos,
entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e
empregadores;
IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas
data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à
sua jurisdição;
V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição
trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o;
VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial,
decorrentes da relação de trabalho;
VII - as ações relativas às penalidades administrativas
impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das
relações de trabalho;
VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais
previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais,
decorrentes das sentenças que proferir;
IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho,
na forma da lei.”
Em caso semelhante, assim já se posicionou esta
Egrégia Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência
de débito. Incompetência absoluta da Justiça Comum
Estadual
para
processar
e
julgar
a
demanda.
Competência ratione materiae da Justiça do Trabalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013892-58.2019.8.26.0562 -E
5
definida pela natureza da controvérsia e delimitada pelo
pedido e causa de pedir. Inteligência do art. 114, inciso
III, da Constituição Federal. Precedentes. Nulidade
reconhecida.
Conservação
dos
efeitos
da
decisão
proferida por Juízo incompetente, até que outra decisão
seja proferida pelo Juízo competente, a teor do artigo 64,
§ 4o, do CPC. Sentença anulada. Recurso provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1017241-69.2019.8.26.0562; Relator
(a): JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de
Registro: 30/09/2020)
Portanto, com fundamento no artigo 170, inciso
I, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, remeto o presente feito à
Mesa, independentemente de inclusão em pauta.
Ante o exposto, não conheço do recurso, anulo
a r. sentença de ofício, e determino a redistribuição dos autos para uma das Varas da
Justiça do Trabalho da Comarca de Santos.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator